Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-03710
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/3710
Acusado:
Alexandre Helena Junior
Ementa:
Descumprimento do dever de manter atualizado o registro de companhia
aberta junto à CVM, descrito no artigo 13 e imposto ao Diretor de Relações
com Investidores (DRI) pelo artigo 6o, ambos da Instrução CVM no 202/93.
Infração considerada grave pelo artigo 19 da mesma instrução. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu aplicar pena de multa pecuniária no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) ao sr. Alexandre Helena Junior, na qualidade de Diretor
de Relações com Investidores da Moddata S.A., Engenharia de Telecomunicações
e Informática, por não manter atualizado o registro de companhia aberta, em
infração ao artigo 13 da Instrução CVM no 202/93 (considerada grave pelo artigo
19), de acordo com a responsabilidade definida no artigo 6o da mesma instrução.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Ausente o acusado, que não constituiu advogado.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. O presente processo administrativo sancionador originou-se de Termo de Acusação formulado pela
Superintendente de Relações com Empresas – SEP, em face do diretor de relações com investidores da Moddata
S/A, Engenharia de Telecomunicações e Informática, Sr. Alexandre Helena Junior, pelo descumprimento do dever de
manter o registro de companhia aberta atualizado.
02. A CVM, em 28.05.03, suspendeu o registro da Moddata S/A, de acordo com o disposto no art. 3o da Instrução
CVM 287/98, em conseqüência do descumprimento do art. 13 da Instrução 202/93 que especifica as exigências
relativas à atualização do registro.
03. Anteriormente, em 04 de junho de 1999, o Sr. Alexandre Helena Junior, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Moddata, foi condenado à revelia ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 2.931,00, no
âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM RJ Rito Sumário RJ-1998, pela mesma imputação que ora lhe é
feita, i.e., descumprimento do dever de manter o registro atualizado (art. 13, inciso I, da Instrução CVM 202/93)1.
4. Está ressaltado no Termo de Acusação que a última informação encaminhada pela Moddata S/A à CVM foi o
formulário IAN de 1997, entregue em 29.05.98 (fl. 37), e a companhia, por conseguinte, esteve com o registro
desatualizado desde então.
1/3

5. Conforme consta do item 19 do Termo de Acusação, as informações não encaminhadas pelo Sr. Alexandre
Helena Junior, e que não foram objeto do PAS CVM RJ Rito Sumário RJ-1998, são as seguintes:
a. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.99;
b. Formulários DFP, desde o referente a 31.12.99;
c. Formulário IAN, desde o referente a 31.12.99; e
d. Formulário ITR, desde o referente a 31.03.99.
06. Segundo a área técnica, não foi obtida informação através da Junta Comercial do Distrito Federal-JCDF de que o
indiciado tenha renunciado ou sido destituído do cargo.
07. A SEP concluiu o Termo de Acusação imputando responsabilidade ao Sr. Alexandre Helena Junior, na qualidade
de Diretor de Relações com Investidores, pelo descumprimento do dever de manter o registro atualizado, por não
enviar informações periódicas e eventuais, conforme dispõe a Instrução CVM no 202/93, art. 13 e ressaltou que a
previsão constante do parágrafo único do artigo 19 da Instrução n° 202/93 considera infração grave, para efeito do
artigo 11, §3°, da Lei 6.385/1976, a reincidência das infrações de natureza objetiva, definidas no caput (no caso,
deixar o administrador de companhia aberta de adotar os procedimentos elencados nos incisos I a III do artigo 13).
08. Embora devidamente intimado (fl. 44), o acusado não apresentou defesa.
É o relatório.
VOTO
01. O Termo de Acusação imputa ao indiciado, Sr. Alexandre Helena Junior, na qualidade de DRI da companhia, o
cometimento da infração pela não atualização do registro da companhia.
2. Tem-se nos autos que a companhia esteve com o registro da companhia desatualizado não tendo sido
prestadas as informações referentes (i) às Demonstrações Financeiras, desde o exercício findo em 31.12.99 (ii)
aos Formulários DFP, desde 31.12.99 (iii) aos Formulários IAN, desde 31.12.99; e (iv) aos Formulários ITR,
desde 31.03.99.
03. Ressalte-se, conforme consta dos autos que, em 28.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da
Moddata S/A, Engenharia de Telecomunicações e Informática, por atraso na obrigação de prestar informações por
mais de três anos, conforme dispõe a Instrução CVM no 287/98.
04. Deve ser destacado que o art. 6o da Instrução CVM no 202/93 atribui ao DRI a responsabilidade pelo envio das
informações, cabendo a esse diretor a responsabilidade pelo não envio das informações (cf. já decidido no julgamento
do processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi seguido no julgamento dos processos RJ2005/3182 e RJ2005/7316,
entre outros). Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos formulários padronizados que contém as
informações periódicas da companhia.
05. O não encaminhamento das informações obrigatórias identificadas no Termo de Acusação revela-se patente nos
autos, conforme se vê no controle de entrega de informações obrigatórias à CVM (fl. 37), efetuado pela área técnica.
06. No caso em tela, a obrigação pela prestação daquelas informações estava realmente afeta ao Sr. Alexandre
Helena Junior, diretor de relações com investidores no período em que venceram os prazos de entrega, quando
exercia a função. Dessa forma, sua culpabilidade há de ser reconhecida, haja vista a inexistência nos autos de causa
justificadora de sua conduta.
07. Ressalte-se que, no caso vertente, o acusado é reincidente no descumprimento do dever de manutenção
atualizada do registro de companhia, nos termos do art. 13 da Instrução CVM 202/93, considerado infração grave nos
termos do art. 19 da mesma Instrução.
08. Quanto à responsabilidade pela presente imputação, não há qualquer informação relativa à renúncia ou destituição
do acusado do cargo de DRI, sendo certo que, no período em que venceram os prazos de entregas das informações,
o Sr. Alexandre Helena Junior era o ocupante daquele cargo na companhia.
09. Em face do exposto, pela desatualização do registro de companhia aberta da MODDATA, decorrente do não-envio
das informações anteriormente mencionadas, constantes do item 19 do Termo de Acusação, voto, com fundamento no
artigo 11 da Lei n° 6.385/76, pela aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 ao Sr. Alexandre
2/3

Helena Junior, Diretor de Relações com Investidores da companhia, ressaltando ter sido levado em consideração na
dosimetria da pena o fato de o indiciado ser reincidente.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2006.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
1 Naquela ocasião, pela decisão de fl. 31, proferida em 04 de junho de 1999, o acusado foi condenado pelo não envio das demonstrações
financeiras e formulários DFP, IAN e ITR, relativos ao exercício findo em 1998.

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 20 de junho de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 20 de junho de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos ali constantes.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
3/3